Tribunal: TJDFT
Processo: 0714367-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. VENCEDOR E VENCIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VERIFICADA. READEQUAÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE.
1. O art. 86 do CPC estabelece que “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”
2. Havendo sucumbência recíproca e não proporcional, o ônus da sucumbência deve ser distribuído de acordo com o êxito dos pedidos formulados na inicial.
3. Verificada a inadequação da sucumbência, deve ela ser redistribuída de forma proporcional entre as partes litigantes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.